Tribunal: TJMT
Processo: 1019894-59.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019894-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Despejo por Denúncia Vazia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MAXMAR COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.417/0001-05 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), GIOVANNI SANTOS TOSCANO DE BRITTO - CPF: 034.111.281-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
–
CAUÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL
–
REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS
–
LEGITIMIDADE ATIVA DO ADJUDICANTE POR SUB-ROGAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

A concessão do despejo liminar com esteio no art. 59, § 1º, VIII da Lei n° 8.245/1.991, tem como requisitos: ação proposta com fundamento no término do prazo de locação, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e que a mencionada ação tenha sido proposta em até 30 dias do termo contratual ou do cumprimento da notificação comunicando o anseio do locador acerca da retomada do imóvel.

No caso em comento, se vislumbra a presença de todos os pressupostos legais, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

A adjudicação é forma de aquisição originária da propriedade, motivo pelo qual o credor adjudicante tem legitimidade ativa para propor ação de despejo, por sub-rogação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019894-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAXMAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:

MARCO ANTÔNIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAXMAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Despejo nº. 1028957-82.2023.8.11.0041, proposta por
MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO
, que deferiu o pedido liminar, a fim de determinar que o locatário desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8.245/91.

Nas razões recursais, a empresa agravante narra que aluga uma sala comercial localizada no piso térreo de um edifício localizado na Rua Barão de Melgaço, nº. 2800, Bairro Centro Sul, Cuiabá/MT, desde o dia 12/04/2002, no entanto, o imóvel fora adjudicado ao agravado nos autos da Execução de Título Judicial nº. 0018283-53.2009.8.11.0041.

Relata que “
o cerne principal aqui, se encontra no fato de que sobre a ação de execução que defere a imissão na posse sobre o bem que o Agravante se encontra como locatário e que deu origem a essa ação de despejo, se encontra pendente a Ação Anulatória de no 1021900-13.2023.8.11.0041 (abaixo), bem como um Agravo de Instrumento sob o no 1014740-60.2023.8.11.0000, já que a Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de remeter a ação anulatória ao MP, proposta devido um dos herdeiros do espólio ter falecido deixando dois filhos menores, sem que com isso, houvesse a intervenção do Ministério Público
” (sic).

Assevera que “
a ação anulatória poderá implicar diretamente na ação de despejo, já que faltara legitimidade ativa ad causam ao autor/agravado, pois o exequente/adjudicatário/agravado e quem pleiteia a saída compulsória do Agravante e que a ação de despejo deve ser suspensa
” (sic).

Neste sentido, sustenta a ocorrência da prejudicialidade externa diante “
da possibilidade de, em um processo extrínseco à presente demanda, ser reconhecida a nulidade da adjudicação sobre o bem imóvel em que se funda o objeto principal da lide
” (sic), de modo que entende que deve ser suspenso o processo de origem, até que a questão prejudicial seja resolvida na ação anulatória.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada (Id. 180298193).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 06/09/2023, conforme decisão de Id 180907682.

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, relatando que
“o executado é e sempre foi o Espólio de Daniel de Souza Rocha, representado por sua inventariante Daniela Rocha, nos moldes do art. 75, VII, do CPC. Outro dos herdeiros de Daniel (Douglas Rocha, que nunca foi parte na execução) faleceu no ano de 2018 e deixou filhos menores. Ora, não há e nunca houve participação do MP no feito executivo porque, simplesmente, ali não existem menores ou incapazes como partes, nem mesmo interesse deles
” (sic).

Informa, de outro lado, que a interposição do Agravo de Instrumento nº. 1014740-60.2023.8.11.0000, pelos herdeiros-menores, almejando a suspensão da ordem de imissão de posse sobre o bem objeto da lide, se deu em razão do indeferimento do juízo primeiro da tutela de urgência requerida no bojo dos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico nº. 1021900-13.2023.8.11.0041 ajuizada pelos mesmos juntamente da sua genitora, onde nesse recurso há parecer favorável do
Parquet
, “
e por isso, o Agravado careceria de legitimidade para exercício do direito de retomada do imóvel através da ação de despejo
” (sic).

Salienta que “
O Ministério Público de segunda instância (e fica claro isto ao ler o parecer) entendeu que o executado no feito seria Douglas Rocha, então seria necessária a intervenção do Ministério Público porque os filhos dele são menores... Está aí a premissa errônea, o Sr. Douglas Rocha nunca foi parte na execução, o executado é e sempre foi o Espólio de Daniel de Souza Rocha, representado pela inventariante Daniela Rocha... Daí a conclusão equivocada do parecer
” (sic).

Discorre que “
a empresa Agravante propôs também a infundada ação de interdito proibitório em face do Agravado, que foi extinta por sentença (doc. 03) e de plano ante a ausência de interesse de agir
” (sic).

Explana que “
a Agravante busca, por meio do pouco provável direito de terceiro, a sua manutenção na posse do imóvel que é de propriedade do Agravado, sem nenhuma contraprestação a este
” (sic).

Sustenta que “
notificou o locatário e ora Agravante para desocupação, no prazo de 30 dias, exatamente como prevê os arts. 56 e 57 da Lei nº 8.245/1991 (denúncia vazia), como era o caso de uma locação não residencial
” (sic), e ultrapassado o lapso temporal, propôs a ação de despejo e pediu a liminar, com o depósito da devida caução.

Afirma que “
O Agravante é locatário, possui tão somente esta relação de direito material/pessoal com o Agravado, nada mais. E antes disso, da propriedade do Agravado, adjudicação registrada no mês de janeiro do corrente ano de 2023 (com decisão já transitada em julgado sobre o tema) possuía o mesmo vínculo locatício com o Espólio de Daniel de Souza Rocha
” (sic), de modo que é legalmente obrigado a proceder a desocupação do imóvel quando instado a assim proceder.

Aponta que a empresa recorrente “
não se dispôs a pagar nenhum mês de aluguel ao Agravado
” (sic), nem ao antigo proprietário, “
o que torna para ele a situação até mesmo cômoda
” (sic).

Ressalta, por fim, acerca da “
inexistência de “prejudicialidade externa”, por inexistir relação direta entre a pretensão de terceiro e a locação, mas, mormente, porque a relação locatícia com o Agravado existe e é independente de qualquer outra, aliás, tem suas regras e consequências legais bem definidas entre as partes na Ação de Despejo e não com outrem
” (sic), de modo que pede pela manutenção do
decisum
(Id 180471188).

O preparo foi recolhido (Id 180391684).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que deixo de conhecer do recurso, no que tange
a alegada existência de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento da ação declaratória de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto do despejo, porque a irresignação não foi objeto de análise pela julgadora monocrática, o que inviabiliza o conhecimento nesta via estreita, sob pena de supressão de instância.

Ultrapassada essa premissa, cinge-se dos autos que
MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO
ajuizou
ação de despejo por denúncia vazia
em desfavor de
MAXMAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
,
ora agravante
, objetivando liminarmente, a desocupação do imóvel comercial localizado na

Av. Barão de Melgaço, nº. 2.800, localizado em Cuiabá-MT, registrado na matrícula nº. 9236 do Cartório 7º Ofício de Cuiabá/MT.

Conforme se denota, a magistrada singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais para concessão da liminar, nos termos do artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8.245/91, alterada pela Lei nº. 12.112/09.

A empresa agravante, em suas razões recursais, defende a necessidade da revogação da decisão agravada, por entender que o resultado da Ação Anulatória nº. 1021900-13.2023.8.11.0041, bem como o Agravo de Instrumento sob o nº. 1014740-60.2023.8.11.0000, poderá implicar diretamente na ação de despejo, haja vista a nulidade invocada por ausência da participação do Ministério Público na

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº. 0018283-53.2009.8.11.0041, que deferiu a imissão na posse do imóvel à ora recorrente.

Sem razão, contudo.

A
legislação sobre locações especifica os seguintes requisitos para a concessão da medida liminar de despejo:
a) o oferecimento de caução equivalente ao valor de três meses de aluguel; e b) a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo único do art. 59 da Lei n. 8.245/91
, que por sua vez assim dispõe:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;”

No caso em apreciação, o primeiro requisito – a prestação de caução equivalente a três vezes o valor do aluguel – restou devidamente comprovado, conforme faz prova o documento juntado ao Id. 125167081 dos autos de origem.

Quanto ao segundo requisito, o fundamento do pedido liminar de despejo deve estar ancorado no término do prazo de locação inicialmente previsto no contrato ou o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados desde a notificação para que o locatário desocupasse o imóvel voluntariamente.

No presente caso, infere-se que a notificação extrajudicial foi expedida em
21/06/2023
e regularmente recebida pela empresa recorrente em
27/06/2023
, nele informado o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel (Id. 125145252, autos de origem), e ação de desocupação foi manejada em
03/08/2023
, observando-se, assim, o prazo de trinta dias do término do prazo da notificação para o ajuizamento da demanda.

Desta feita, restando evidenciado nos autos o cumprimento dos requisitos supramencionados, a determinação de despejo do imóvel é medida que se impõe, não carecendo, portanto, de qualquer reparo a decisão hostilizada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício, inclusive de minha relatoria. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA E LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO – REJEITADA – MÉRITO –
CAUÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desocupação voluntária após o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não enseja perda superveniente do objeto, e nem mesmo a liberação da caução em favor da agravada para liquidação das despesas do aluguel, já que prevista contratualmente.

A concessão do despejo liminar com fundamento no art. 59, § 1º, VIII da Lei n° 8.245/1.991, tem como requisitos: ação com fundamento no término do prazo de locação, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e que a ação seja proposta em até 30 dias do termo contratual ou da notificação comunicando o anseio do locador em retomar o imóvel.

No caso em comento, se vislumbra a presença de todos os pressupostos legais, impondo-se a manutenção da decisão agravada
.”
(N.U 1013953-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS
– DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.
Defere-se a tutela de urgência para desocupação imediata do imóvel quando demonstrados os requisitos legais
e ausente qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(TJ-MT 10050677720228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REVENDA DE COMBUSTÍVEIS –
CONTRATO DE LOCAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.245/91 – DENÚNCIA VAZIA – DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO – POSSIBILIDADE
– PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 59, § 1º, VIII, DA LEI DO INQUILINATO – INDENIZAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O contrato celebrado entre empresa distribuidora de combustíveis e posto de abastecimento de automóveis, em que há pactos adjacentes ao aluguel do imóvel onde se desenvolverá a atividade comercial, possui natureza jurídica de locação, de modo que as relações negociais decorrentes dessa avença serão regidas pela Lei nº 8.245/91. Precedentes” (STJ – 6ª Turma – REsp 839.147/PR – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 23/06/2009, DJe 03/08/2009). 2.
A Lei nº 8.245/91 autoriza a concessão de “liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel” (art. 59, § 1º), quando, entre outras hipóteses, o pedido de despejo estiver fundado no “término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada” (art. 59, § 1º, VIII),
e, como a lei especial nada mais exige, a concessão do despejo liminar prescinde da demonstração de perigo de dano, bastando a demonstração sumária de subsunção à hipótese legal.”
(TJ-MT 10026222320218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE IMISSÃO DO AGRAVADO NA POSSE DE BEM IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel. 2.
Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse. 3. Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao proprietário legal, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido. 4. Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.
”
(TJ-MT 10189722320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - RETOMADA DO IMÓVEL - ORDEM DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA - DENÚNCIA VAZIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. ART. 59, § 1º, VIII - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a retomada do imóvel por denúncia vazia não há necessidade de discussão sobre real motivo que deu ensejo à pretensão do locador, bastando que sejam preenchidos os requisitos para o manejo da ação de despejo.
Não há falar em notificação inválida, pois, o locatário do imóvel e ora Agravante Daoud Mohd Khamis Jaber Adallah, até que se prove o contrário é o médico, sócio proprietário da empresa Equipe Medicina e Segurança do Trabalho, instituição que, conforme alega o próprio Agravante, está estabelecida no imóvel alugado. Assim, embora a notificação tenha sido realizada em nome de pessoa diversa daquela constante do contrato de locação como o locador, trata-se de pessoa jurídica cujo sócio é o próprio locador, razão pela qual a notificação se perfectibilizou e é válida.”
(TJ-MT - AI: 10122131420188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019)

De outro lado, importante ressaltar que o título que confere o direito de propriedade ao agravado está materializado na ata de arrematação acostada no mov. 1.14, bem como na matrícula, cujo teor revela ser o proprietário do bem, adquirido pela adjudicação do bem nos autos de Execução nº. 0018283-53.2009.8.11.0041.

Logo, considerando que
o imóvel foi adjudicado durante a vigência da locação, o adquirente sub-rogou-se no lugar do adjudicante, antigo proprietário que firmou o pacto locatício com o inquilino
, razão pela qual não há falar em falta de legitimidade ativa.

Neste trilhar, cito julgado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS QUESTÕES CAPAZES DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DO JULGADO – OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 8.245/91 AO CASO EM ANÁLISE – DISPOSIÇÃO LEGAL QUE DEVE SER OBSERVADA NA HIPÓTESE – VÍCIO SANADO QUE IMPÕE EFEITOS MODIFICATIVOS AO RECURSO –
ADQUIRENTE DE BEM IMÓVEL QUE SE SUB-ROGA NA POSIÇÃO DE LOCADOR DO IMÓVEL CASO NÃO DENUNCIE O CONTRATO NO PRAZO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR O DESPEJO DO INQUILINO
– INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – PROVAS QUE NÃO COADUNAM COM A TESE DEFENSIVA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E DE POSSE DO IMÓVEL COM ÂNIMO DE DONO – PARTE RÉ QUE EMITIU CONTRANOTIFICAÇÃO CONFIRMANDO POSSUIR O IMÓVEL A TÍTULO DE LOCATÁRIA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E, CONSEQUENTE, DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, e, no caso, considerando que o julgado não se pronunciou expressamente sobre todas as questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, deve ser acolhido o recurso para sanar o vício apontado e detectado. 2.
O eg. STJ possui uniforme entendimento de que “o adquirente de imóvel locado assume, por sub-rogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1164280/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018). 3. Considerando que a função precípua do STJ é a de uniformizar a aplicação e interpretação da lei infraconstitucional, e que há pacífica orientação quanto à aplicação do dispositivo em comento, adoto o entendimento da Corte Superior para, preenchendo a lacuna deixada no acórdão, admitir que o art. 8º da Lei nº 8.245/91 é aplicável ao caso e, por conseguinte, que, por força legal, as autoras/agravadas/embargante se sub-rogaram no contrato de locação havido entre o antigo proprietário e a ré/agravante/embargada, tendo legitimidade para exigir o despejo da locatária inadimplente. 4. A medida de liminar de despejo à falta de pagamento exige prova da existência da relação locatícia, deposito de caução e inadimplência da locatória, hipóteses estas que foram satisfatoriamente demonstrados (Lei nº 8.245/91, artigo 59, IX). JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10065481720188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023